Tribunal: TJMT
Processo: 0022814-66.2013.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022814-66.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEONARDO BARBOZA PEREIRA JUNIOR - CPF: 758.127.541-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIAS JORGE DA SILVA - CPF: 024.397.121-40 (APELANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), MARCOS DA SILVA RODRIGUES - CPF: 689.544.841-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO GONCALO GALVAO - CPF: 630.995.191-20 (VÍTIMA), GUILHERME DE QUEIROZ GALVAO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA], EM CONCURSO FORMAL [DUAS VÍTIMAS] - [PRIMEIRO APELANTE] INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA ELEVAR A PENA-BASE

E REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME SEMIABERTO - [SEGUNDO APELANTE]

PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO E MENORIDADE RELATIVA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - SUBTRAÇÃO DE BENS DEMONSTRADA PELOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS
-
NARRATIVAS COERENTES -

RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE INVESTIGATIVA - RATIFICAÇÃO EM JUÍZO -
LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO STJ E TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 29 DO TJMT -
PROVAS SUFICIENTES PARA AS RESPONSABILIZAÇÕES PENAIS - [PRIMEIRO APELANTE] -

CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR
-
TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR - MAUS ANTECEDENTES - PREMISSA DO TJMT

- 2 (DUAS) CAUSAS DE AUMENTO NO ROUBO -

UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT - CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA DATA DESTE CRIME - INEXISTÊNCIA - REINCIDÊNCIA AFASTADA -
PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [MAUS ANTECEDENTES] - REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO – [SEGUNDO APELANTE]
DATA DO FATO - MENORIDADE DRELATIVA -

ATENUANAÇÃO DA PENA - RECURSOS
PROVIDOS PARCIALMENTE

PARA READEQUAR AS PENAS.

O art. 226 do CPP visa essencialmente conferir maior crédito à identificação da pessoa, de modo que o
“juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada [...] no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

As disposições legais acerca do reconhecimento de pessoas “
consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências [...] notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado em outros elementos de prova”
(Enunciado Criminal 29 do TJMT).

O reconhecimento realizado na fase investigativa e ratificado pelas vítimas em juízo, aliado às demais provas dos autos,
“mostra-se válido para a comprovação da autoria delitiva”

(STJ, AgRg no HC 679.415/MS).

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)

A
“condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, pode ser usada na valoração dos maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do apelante, no entanto não poderá ser utilizada para fins de caracterização da reincidência”
(TJMT, AP NU 1001068-53.2021.8.11.0000).

A incidência de 2 (duas) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

Se não foram localizadas condenações transitadas em julgado antes da data deste crime, a reincidência (CP, art. 61, I)

deve ser afastada.

A
pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] justificam o regime inicial fechado (STJ, AgRg no HC n. 712.058/PB).

Se o apelante tinha 19 (dezenove) anos de idade, na data do fato, faz jus a atenuação da pena pela menoridade relativa (CP, art. 65, I).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0022814-66.2013.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): ELIAS JORGE DA SILVA

LEONARDO BARBOZA PEREIRA JUNIOR

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ELIAS JORGE DA SILVA e LEONARDO BARBOZA PEREIRA JUNIOR
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 326459), que os condenou por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma], em concurso formal [duas vítimas], sendo o
primeiro
a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado, e o
segundo
a 7 (sete) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2o, I e

II, c/c art. 70, ambos do CP

- (ID 116517998 - fls. 22/31).

ELIAS JORGE DA SILVA alega: 1) insuficiência probatória porque os reconhecimentos fotográfico e pessoal, na fase policial, não obedeceram ao procedimento legal; 2) inidoneidade da fundamentação utilizada para elevar a pena-base em 1 (um) ano de reclusão; 3) fazer jus ao regime inicial diverso do fechado.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido regime semiaberto (ID 116518471 - fls. 577/587).

LEONARDO BARBOZA PEREIRA JUNIOR sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) tinha idade inferior a 21 (vinte e um) anos na data do fato, a ensejar o reconhecimento atenuante da menoridade relativa.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 116518471 – fls. 614/629).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo parcial provimento do apelo de LEONARDO BARBOZA PEREIRA JUNIOR, a fim de reconhecer a atenuante da menoridade relativa, e desprovimento do recurso de ELIAS JORGE DA SILVA (ID 116518474).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do apelo de LEONARDO e desprovimento do recurso de ELIAS, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Condenação pela prática do crime de roubo majorado - Do recurso do réu Elias: Pretende a absolvição do crime de roubo, ao argumento de que não há provas suficientes de autoria - Impossibilidade - Autoria e materialidade devidamente provadas - Reconhecimento feito pelas vítimas e confissão do corréu na fase policial, aliados às demais provas, confirmam a prática do crime - Postula a redução da pena e alteração do regime prisional para o semiaberto - Descabimento - Duas circunstâncias judiciais devidamente negativadas - Réu multirreincidente - Pena aplicada de forma escorreita - Pena superior a oito anos - Circunstâncias judiciais negativas - Regime inicial fechado obrigatório - Do recurso do réu Leonardo: Requer a absolvição - Improcedência - Autoria e materialidade devidamente provadas - Delação do corréu e reconhecimentos das vítimas confirmam o envolvimento do réu no roubo - Pretende o reconhecimento e aplicação da atenuante da menoridade - Procedência - Réu que, ao tempo do crime, contava com 18 anos de idade - Pelo desprovimento do recurso do réu Elias e provimento parcial do recurso do réu Leonardo.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 1211189991)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 08.05.2013,

por volta das 08:30hrs, em residência particular localizada na avenida Filinto Muller, bairro Jardim Aeroporto, desta urbe, os denunciados KELLY CRISTINA SILVA AMARAL, KLEYTON DA SILVA FREITAS, LEONARDO BARBOZA PEREIRA JÚNIOR e ELIAS JORGE DA SILVA, agindo em comunhão de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo (objeto não apreendido), subtraíram para si um mostruário de joias e um aparelho celular pertencentes à vítima Guilherme de Queiroz Galvão e um aparelho celular pertencente à vítima Guilherme de Queiróz Galvão. [...]

Sendo assim, o Ministério Público Estadual DENÚNCIA KELLY CRISTINA SILVA AMARAL, KLEYTON DA SILVA FREITAS, LEONARDO BARBOZA PEREIRA JUNIOR e ELIAS JORGE DA SILVA como incursos no art. 157, § 2o, incisos I e II c/c art. 70, ambos do CP [...].
”
(José Ricardo Costa Mattoso, promotora de Justiça - ID 116518455)

O codenunciado Kleyton da Silva Freitas faleceu, motivo pelo qual foi extinta sua punibilidade (ID 116518452 -

fls. 337).

O Juízo singular reconheceu as reponsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 43 e Auto de Avaliação Indireta de fls. 98. Resta perquirir sobre a autoria. [...]

Frise-se, entretanto, que ELIAS foi devidamente reconhecido pelas vítimas ANTONIO e GUILHERME que o apontaram, sem nenhuma dúvida, como uma das pessoas que praticou o roubo, como se pode ver dos termos de reconhecimento de pessoa juntados à fls. 49 e 50.

Ainda que ELIAS negue a autoria dos atos que lhe são atribuídos na denúncia, a simples negativa, isolada nos autos ou confirmadas apenas por versões não críveis diante da lógica proporcionada pelas provas colhidas ao longo da instrução, não é suficiente para rechaçar a condenação, se não se fizerem presentes argumentos sólidos e plausíveis capazes de suscitar dúvidas sobre a palavra das vítimas, quando esta se mostrar firme e em harmonia com o conjunto probatório, como no caso em questão. Vejamos: [...]

O réu LEONARDO BARBOZA PEREIRA JUNIOR é revel e não compareceu em Juízo para apresentar sua versão para os fatos, entretanto ele também foi reconhecido pelas vítimas como um dos autores dos fatos, como se vê dos termos de fls. 45, 48 e 69.

Resta patenteada, pois, a autoria, bem como o aspecto subjetivo da materialidade do delito, quer quanto ao dolo, consistente na vontade de, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, subtrair coisas que sabidamente pertenciam a outrem, quer no que diz respeito à elementar do tipo para si ou para outrem, que indica a finalidade do assenhoramento definitivo.

Também a ré, KELLY CRISTINA SILVA AMARAL, negou a prática dos atos que lhe são atribuídos na denúncia: [...]

Como se pode observar da análise dos autos, assiste razão ao Ministério Público ao requerer a absolvição da ré KELLY, já que as provas contra elas produzidas durante a fase inquisitorial não foram corroboradas em Juízo.

Embora a prova colhida durante o inquérito policial não deva ser desprezada como meio de prova a embasar uma sentença, esta só tem este poder quando encontrar respaldo nas demais provas produzidas durante a fase judicial e, portanto, submetidos ao crivo do contraditório, princípio este colorário do estado democrático de direito e consagrado pela CF/88 no art. 5o, LV, como garantia fundamental, caso contrário serão apenas frágeis indícios.

Frise-se, por oportuno, que o Direito Penal exige para que seja proferida uma sentença condenatória a certeza absoluta da autoria e materialidade do delito, não podendo, em hipótese alguma, se presumir que alguém é culpado. A culpa, pois, deve estar provada de forma robusta, inquestionável e, não sendo assim, a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP que consagra o princípio in dubio pro reo.

Presente a dúvida, de acordo com o princípio do in dubio pro reo, esta deve sempre beneficiar o acusado, vez que, para legitimar a absolvição, não é necessário que ocorra a certeza da inocência, bastando julgá-la possível, dentro da incerteza da culpabilidade . A propósito: [...]

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE, apenas em parte a denúncia para CONDENAR nas penas do art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 70, ambos do CP, LEONARDO BARBOZA PEREIRA JUNIOR [...] e ELIAS JORGE DA SILVA [...], bem como ABSOLVER, com fundamento no disposto no art. 386, VII do CPP, KELLY CRISTINA SILVA AMARAL, brasileira, filha de Roberval do Amaral Freitas e Heledir da Silva, nascida aos 13/10/1994, natural Várzea Grande/MT.

I - DA PENA DE ELIAS:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que é reincidente e tem maus antecedentes.

Sobre a conduta social nada há nos autos que possa influenciar na aplicação da pena.

Referente a culpabilidade, observo que se mostra normal para o tipo.[...]

As circunstâncias do crime são graves, o Réu praticou o delito munido de arma de fogo, o que diminui em muito a chance de defesa das vítimas, pois não se pode negar o quanto é mais intimidador e incapacitante a presença de uma pessoa com uma arma apontada para si.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

No que se refere às consequências do crime são consideradas normais.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão (CP, art. 157, caput).

O Réu é multirreincidente específico, tendo sido condenado diversas vezes pela prática de crimes contra o patrimônio, razão pela qual agravo a pena em 01 (um) ano, resultando esta em 06 (seis) anos de reclusão.

Em face do que dispõe o § 2o, inciso II, do artigo 157 do CP, aumento a pena em 1/3 (um terço), perfazendo, assim, 08 (oito) de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a definitiva e estabeleço o regime fechado para início de seu cumprimento.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2o).

Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas (02), aumento em 1/6 (um sexto) a pena do roubo, fixada em 08 (oito) anos de reclusão e 12 (doze) dias multa, resultando, pois, 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (doze) dias multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado (CP, art. 33, §2o, a).

II – DA PENA LEONARDO:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que é primário e tem bons antecedentes.

Sobre a conduta social nada há nos autos que possa influenciar na aplicação da pena.

Referente a culpabilidade, observo que se mostra normal para o tipo.[...]

As circunstâncias do crime são graves, o Réu praticou o delito munido de arma de fogo, o que diminui em muito a chance de defesa das vítimas, pois não se pode negar o quanto é mais intimidador e incapacitante a presença de uma pessoa com uma arma apontada para si.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

No que se refere às consequências do crime são consideradas normais.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão (CP, art. 157, caput).

Em face do que dispõe o § 2o, inciso II, do artigo 157 do CP, aumento a pena em 1/3 (um terço), perfazendo, assim, 06 (seis) anos de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a definitiva e estabeleço o regime semiaberto para início de seu cumprimento.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2o).

Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas (02), aumento em 1/6 (um sexto) a pena do roubo, fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 11 (onze) dias multa, resultando, pois, 07 (sete) anos de reclusão e 14 (doze) dias multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto (CP, art. 33, §2o, a).

Condeno o réu ELIAS ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, deixando de condenar LEONARDO ao pagamento da outra parte em razão de ter sido defendido pela Defensoria Pública, o que evidencia a sua hipossuficiência. [...].”
(Marilza Aparecida Vitório, juiz de Direito – ID 116517998 – fls. 22/31)

Pois bem.

A materialidade está demonstra pelo Termo de Compromisso (ID 116518454 – fls. 448), Auto de Avaliação Indireta (ID 116518454 – fls. 449), os qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos LEONARDO BARBOZA PEREIRA JUNIOR, apelante (ID 116518454 - fls. 421/422), ELIAS JORGE DA SILVA, apelante (ID 116518454 – fls. 454/456), Antônio Gonçalo Galvão, vítima (ID 116518455 – fls. 537/538), Guilherme de Queiróz Galvão, vítima (ID

116518455 – fls. 540/541), Vanessa Souza de Oliveira, testemunha (ID 116518455 – fls. 548/549), Kelly Cristina Silva Amaral, codenunciada (ID 116518455 - fls. 551/553), Kleyton da Silva Freitas, codenunciado (ID

116518455 – fls. 556/557), Rafael Ferreira da Silva, testemunha (ID 116518455 – fls. 560).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Antônio Gonçalo Galvão, vítima (Relatório de Mídias - ID 116518457), Guilherme de Queiróz Galvão, vítima (Relatório de Mídias - ID 116518457), Kelly Cristina Silva Amaral, codenunciada (Relatório de Mídias - ID 116518457), Heledir da Silva, mãe da codenunciada Kelly (Relatório de Mídias - ID 116518457), e ELIAS JORGE DA SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 116518457).

O apelante LEONARDO BARBOZA PEREIRA JUNIOR não foi localizado para intimação pessoal (ID 116518453 – fls. 388), razão pela qual foi decretada sua revelia (ID 116517998).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
Guilherme de Queiróz Galvão [vítima] compareceu à Delegacia Especializada de Roubos e Furto de Várzea Grande, em 8.5.2013, oportunidade em que após descrever um dos autores do roubo, foram lhe apresentadas
“diversas fotografias, em ambiente próprio”
, tendo sido identificado LEONARDO BARBOSA PEREIRA JUNIOR
“como sendo um dos indivíduos que assaltou o reconhecedor e seu genitor
, [...],
que estava armado”
(Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa - ID 116518455 - fls. 542); em 10.5.2013, compareceu novamente à mesma Delegacia, descreveu
“o segundo indivíduo que participou do roubo”
, como sendo de
“cor clara, estatura aproximada de 1,70m e usava boné”
, tendo sido apresentados as seguintes pessoas,
“com características semelhantes
,
perfiladas lado a lado, em ambiente próprio, a saber:

1. Jonathan Magalhães da silva; 2. Jean Costa Alves; 3) Emanuel Max Rocha de Almeida; 4. Luis Henrique Barp Borges; 5. Joilson de Souza Silva; 6. Kaio Felipe Silva Amaral; 7. Willian Cleber Fidelis Macedo; 8. Elias Jorge da Silva; 9. Anderson Rodrigo Barbosa; Alessandro Portela Soares”
, momento em que reconheceu ELIAS JORGE DA SILVA como autor do roubo (Termo de Reconhecimento de Pessoa - ID 116518455 - fls. 543);

- Antônio Gonçalo Galvão [vítima] também
compareceu à Delegacia Especializada de Roubos e Furto de Várzea Grande, em 14.8.2013, e reconheceu LEONARDO BARBOSA PEREIRA JUNIOR, por fotografia, como um dos autores do roubo (ID 116518455 – fls. 565);

- Guilherme de Queiroz Galvão [vítima] afirmou, na audiência de instrução, que
“saiu para trabalhar com seu pai, foram atender a Kelly, filha de Heledir”
;
“Heledir já era cliente de seu pai, então foram atender a filha dela por indicação”
; Que
“confiaram em Kelly e foram atende-la”
;
“quando já estavam com o mostruário aberto atendendo Kelly chegaram dois rapazes armados, anunciaram o roubo e mandaram que colocassem as mãos para cima
”;
“eles levaram o mostruário, a bolsa e os objetos que estavam com as vítimas
”;
“foram todos trancados no banheiro e ameaçados”
;
“diziam que se eles não colaborassem, não ficassem quietos, atirariam”
;
“apenas um dos assaltantes estava armado”
;
“foi a própria Kelly quem ligou solicitando que seu pai fosse lhe mostrar as joias
”;
“Kelly demonstrou estar interessada em comprar um presenta para a mãe”
;
“não se recorda ao certo o que ela queria, se corrente, anel, essas coisas
”;
“abriram o mostruário com diversos tipos de joias”
;
“posteriormente ouviu dizer que Kelly estava envolvida com este roubo
”;
“ficaram sabendo que Kelly é irmã de um dos réus, então ela teria ligado, chamado a gente, para entregar a gente de bandeja”
;
“não conheceu o irmão de Kelly ou qualquer dos assaltantes antes deste fato
”;
“não teve qualquer dúvida ao efetuar o reconhecimento de LEONARDO na Delegacia de Polícia
”;
“no momento do assalto ficaram de frente para os assaltantes, então puderam olhar bem para o rosto deles”
;
“também ao efetuar o reconhecimento de ELIAS não teve dúvidas
”;
“os fatos se deram no período da manhã e a tarde efetuaram o reconhecimento dos assaltantes”
;
“no dia dos fatos saíram de sua casa e foram para a de Heledir para atender Kelly”;

“embora sejam muito cautelosos não perceberam se ao saírem de casa estavam sendo seguidos”
;
“por confiarem em Kelly ao chegarem pediu que ela abrisse o portão e entraram com o carro na residência dela, desceram com o mostruário, entraram na casa e fecharam a porta
”;
“no momento do assalto Kelly não demonstrou espanto ou medo, lhe parecendo fria ‘como uma pessoa que já estivesse esperando”
;
“ao chegarem, os assaltantes mandaram que os ali presentes se ajoelhassem, efetuaram revista e pegou os celulares”
;
“posteriormente eles pegaram a bolsa e os levaram

para dentro do banheiro
”;
“Kelly foi para dentro do banheiro”
;
“eles trancaram a porta do banheiro e saíram”
;
“Kelly telefonou de seu próprio telefone”
;
“após o assalto apenas ele e seu pai foram para a Delegacia registrar o Boletim de Ocorrência, pois só pela atitude de Kelly

a gente já percebeu que era ela”; “falaram para o Delegado que suspeitavam de KELLY”
(Relatório de Mídias - ID 116518457);

- Antônio Gonçalo Galvão [vítima] relatou, na fase policial que
“
a uns três dias vem recebendo ligação de uma jovem que se identificou como sendo filha da Eledir uma de suas clientes”; “nesta data por volta das 08:00 hs a jovem novamente ligou e pediu que o declarante fosse até a residência de sua mãe, pois queria olhar as jóias”; “quando chegou no local, foi recebida por uma jovem, de cor parda, estatura mediana, magrinha, cabelos na altura do ombro e se identificou como sendo a filha da Eledir”; “tão logo adentrou no Kit Net viu que havia no local uma jovem, bem morena, baixa, corpo médio, deitada em uma cama”; “então começou a mostrar as joias para jovem que o recebeu no portão”; “de repente entrou no local dois indivíduos, sendo um deles alto, de cor parda, magro portando uma arma de fogo, e outro era estatura mediana, moreno, testa grande”; “o indivíduo que estava com a arma deu ordens para que todos deitassem no chão, e pegou o mostruários de jóias”; “o indivíduo que tinha a testa grande os amarrou com uma fita de plástico transparente”; “em seguida todos foram colocados dentro do banheiro”; “quando percebeu que os indivíduos não estavam mais no local, conseguiu abrir a porta do banheiro”; “foi até o 4° BPM e comunicou o roubo”; “procurou a senhora Eledir em seu local de trabalho no SINE de Várzea Grande, e contou o que tinha ocorrido”; “a Eledir mãe da jovem, lhe comunicou que filha estaria envolvida no roubo, inclusive ela tinha saído da prisão a poucos dias”; “nesta Delegacia o declarante ao observar o acervo fotográfico, reconheceu a pessoa de LEONARDO BARBOZA PEREIRA como sendo o indivíduo que em companhia de outro praticou o roubo contra ele nesta data”; “ainda reconhece também este indivíduo como sendo o indivíduo que os amarrou”; “o mostruário subtraído pelos indivíduos tem um valor aproximado de 30.000,00 (trinta mil reais)”; “ainda foi subtraído três aparelhos celular, sendo um da marca Aplle no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) um Samsung no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e outro da LG no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)”; “a filha da Eledir se chama Kelly Cristina da Silva Amaral”
(ID 116518455 – fls. 537/538); na audiência de instrução, que a
“KELLY lhe telefonou dizendo ser filha de Helenir
”;
“tentou falar com ele antes de atendê-la, porém não conseguiu
”;
“Kelly o estava pressionando para ver rapidamente as peças”
;
“como a Helenir já comprava e pagava certinho, foi atender Kelly no local combinado
”;
“caiu numa enrascada porque, segundo a mãe, a filha ou o filho não se recorda bem, já era ex presidiário”
;
“no local dos fatos estavam presentes Kelly e uma menina deitada na cama”
;
“Helenir não estava no local”
;
“Kelly pediu para ver o mostruário com as joias
”;
“o intervalo entre o momento em que chegou ali até o que os assaltantes invadiram a residência foi muito pequeno, ‘eles chegaram muito rápido, mal abri o mostruário”
;
“eram dois assaltantes, porém se recorda apenas que um deles estava armado
”;
“levaram

mostruário, celular, chaves do seu carro, suas joias de uso pessoal
”;
“de Guilherme se recorda apenas de que levaram o celular
;
“nada foi recuperado”
;
“não teve qualquer dúvida ao efetuar o reconhecimento dos réus
”;
“eles entraram no local do crime de cara limpa”
;
“tomou ciência de que Kelly estava envolvida no roubo através da mãe dela

‘a própria mãe dela falou que ela estava envolvida e que era para dar prensa nela que ela ia dar jeito nas joias”
;
“Kelly chegou a ir com eles na Delegacia, mas depois sumiu”; “Heledir era sua cliente há cerca de um ano”
;
“a atendia nesse mesmo endereço em se deram os fatos”
;
“naquele dia saiu de sua residência e foi para a de Heledir e não percebeu se estava sendo seguido
”;
“todos os dias se preocupa e presta atenção nesse tipo de situação porque sua esposa foi vítima de uma ‘ocorrência anterior’ que resultou na morte dela”
;
“todos os dias sai de sua casa ‘assombrado’, com cuidado”
;
“Kelly não especificou qual o tipo de joia gostaria de ver, tendo pedido para ver o mostruário inteiro”
;
“não se recorda se após os fatos Kelly foi para a Delegacia”
(Relatório de Mídias - ID 116518457);

- Kleyton da Silva Freitas [codenunciado e irmão de Kelly], na fase policial, relatou que
“realmente teve participação no roubo das joias”
;
“sua imã Kelly que lhe pediu para arrumar uns caras para afazer o assalto, pois ela iria ligar para a vítima Antônio com o intuito de comprar uma corrente e quando a vítima chegasse com as joias iriam fazer o assalto”; “Kelly ligou para o vendedor de joias na sua frente e marcou para o dia seguinte”; “telefonou para o BRENDOW (irmão do Wambasther) e este por sua vez chamou o Renan, vulgo ‘Renan Playboy’, morador do Mapim”; “quem fez o assalto foi o Brendow acompanhado de um indivíduo conhecido por Sementinha, morador da Cohab Cristo Rei, enquanto Renan ficou somente para dar apoio na fuga do veículo Zafira, cor preta, que era de propriedade dele (Renan)”; “quem ficou com as joias e de fato vendeu, foi o Renan, inclusive

ele levou a importância de R$11.000,00 (onze mil reais), a qual lhe deu R$1.000,00 (mil reais)”; “a arma utilizada no roubo é de propriedade do Brendow””
(ID

116518455 – fls. 556/557);

- Rafael Ferreira da Silva [testemunha] asseverou, perante a autoridade policial, não ter qualquer envolvimento com o roubo das joias, bem como desconhecer porque seu apelido [“Sementinha”] foi citado; não
“conhece os envolvidos”
(ID 116518455 - fls. 560);

- Kelly Cristina Silva Amaral [codenunciada e irmã de Kleyton] afirmou, perante a autoridade policial, ter entrado em contato com a vítima Antônio para que fosse à casa de sua mãe, pois queria comprar uma corrente;
“quando o Antônio chegou em sua casa, estava apenas com uma prima que estava dormindo”
;
“Antônio e o filho dele chegaram, abriu o portão eletrônico e eles entraram em com veículo Toyota Corola
”;
“quando ele abriu o mostruário encima da mesa e começou ver as joias, entrou dois indivíduos, os quais, acredita que estavam armados, anunciou o assalto, e mandou que baixasse a cabeça”; “não conseguiu visualizá-los”; “na sequência, amarram todos com fita adesiva, tampando a boca, e colocaram todos no banheiro”; “não tem nada a ver com isso”; nunca viu os apelantes

(ID 116518455 – fls. 551/553);

- Heledir da Silva [mãe da codenunciada Kelly] narrou, na fase judicial, que
“era cliente de Antônio”
;
“o roubo ocorreu na sua residência, porém não estava ali naquele momento, pois estava trabalhando”
;
“era gerente do SINE e o filho do Antônio chegou ali relatando o ocorrido
”;
“correu para casa onde encontrou sua filha Kelly, Heloise e Antônio”
;
“eles estavam amarrados com fita”
;
“tirou a fita deles e Antônio saiu”
;
“não sabe informar por solicitação de quem Antônio foi até sua residência, pois quando comprava dele este ia mais no seu local de trabalho, onde havia mais clientes
”;
“dificilmente Antônio ia na sua residência”; “Kelly não chamou Antônio para ir na sua casa”; “não sabe porque Antônio foi ali”; “uma semana antes comprou uma joia de Antônio

para presentear seu filho”; “Kleyton é seu filho”; “não conhece Leonardo, nem

Elias”; “ficou sabendo dos fatos através do filho de Antônio que conseguiu se desamarrar e foi até seu serviço”; “seu trabalho fica há duas quadras de sua casa”; “ao chegar na sua casa as pessoas estavam amarradas dentro do banheiro”; “nesse dia não viu joias”; “Kelly sempre foi uma menina normal que trabalhava e estudava”; “nessa época Kelly estava trabalhando de carteira assinada”
(Relatório de Mídias - ID 116518457);

- LEONARDO BARBOZA PEREIRA JUNIOR [apelante] negou a autoria, na Delegacia de Polícia, alegando não ter qualquer envolvimento com o crime (ID 116518454 – fls. 421/422);

-

ELIAS JORGE DA SILVA [apelante] também negou a autoria, em ambas a fases da persecução penal; em Juízo, afirmou que
“não são verdadeiros os atos que lhe são atribuídos na denúncia”; “no dia dos fatos estava em casa e não sabe o porquê de lhe estarem atribuindo a prática deste roubo”; “conhece apenas Kleyton e Kelly”; “não conhecia as vítimas do roubo”
(Relatório de Mídias - ID 116518457).

Dito isso,
analisam-se as pretensões absolutórias, em conjunto, por envolverem o mesmo contexto probatório.

A subtração de bens [um mostruário de joias, avaliado em R$30.000,00 (trinta mil reais) e 2 (dois) aparelhos celulares], por 2 (dois) agentes, mediante emprego de arma de fogo, no dia 8.5.2013, por volta das 8h30min, na residência da codenunciada Kelly Cristina Silva Amaral, localizada à

avenida Filinto Muller, bairro Jardim Aeroporto, Várzea Grande/MT,
está demonstrada pelos depoimentos das vítimas
Guilherme de Queiroz Galvão e
Antônio Gonçalo Galvão, os quais identificaram os apelantes LEONARDO BARBOZA PEREIRA JUNIOR e ELIAS JORGE DA SILVA, como executores do roubo,

em ambas as fases da persecução penal, sendo o primeiro responsável por amarrar as vítimas e o segundo por mantê-las sob

a

mira do revólver
.

As vítimas
[Guilherme de Queiroz Galvão e
Antônio Gonçalo Galvão]

apresentaram narrativas coerentes quanto à forma de execução do crime [chegar ao local; entrar na residência; abrir o mostruário; entrada de dois agentes, que anunciaram o assalto, com emprego de arma de fogo, obrigando-os a ajoelhar-se; tranca-los em um banheiro e evadirem-se do local] e destacaram que os assaltantes não utilizavam capuz ou outro meio para ocultar os rostos.

A dinâmica do roubo [local; horário; forma de atuação; quantidade de agentes; emprego de violência; utilização de arma de fogo] foi confirmada pela codenunciada
Kelly Cristina Silva Amaral, embora tenha alegado desconhecer os apelantes, nas fases policial e judicial.

O art. 226 do CPP visa essencialmente conferir maior crédito à identificação da pessoa, de modo que o
“juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada [...] no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

Frise-se que houve descrição das pessoas a serem reconhecidas e foram apresentadas imagens de pessoas com características parecidas, a denotar que inexistem motivos para questionar a higidez da memória das 2 (duas) vítimas, elidindo qualquer dúvida acerca do reconhecimento fotográfico.

Além disso, o Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 116518455 - fls. 543)
contém a quantidade de pessoas - 10 (dez) -, com características semelhantes, que foram perfiladas lado a lado para o reconhecimento e os respectivos nomes, tendo sido
indicado o apelante
ELIAS JORGE DA SILVA, pela vítima
Guilherme de Queiroz Galvão, como sendo a pessoa que portava a arma de fogo.

As disposições legais acerca do reconhecimento de pessoas “
consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências [...] notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado em outros elementos de prova”
(Enunciado Criminal 29 do TJMT).

O reconhecimento realizado na fase investigativa e ratificado pelas vítimas em juízo, aliado às demais provas dos autos,
“mostra-se válido para a comprovação da autoria delitiva”

(AgRg no HC 679.415/MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 2.3.2022).

A propósito, destaca-se lição do i. Prof. Guilherme de Souza Nucci:

“Acima de tudo, não deve o juiz permitir que qualquer forma de preconceito seu interfira na avaliação da palavra da vítima, nem para ser com esta rigoroso demais, nem tampouco para desacreditá-la por completo. O ofendido nada mais é do que o réu visto ao contrário, vale dizer, a pessoa que foi agredida querendo justiça, enquanto o outro, a ser julgado, pretendendo mostrar a sua inocência, almeja despertar as razões para que não lhe seja feita injustiça com uma condenação. Em conclusão, pois, sustentamos que a palavra isolada da vítima pode dar margem à condenação do réu, desde que resistente, firme e harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução.”
(Manual de Processo Penal e Execução Penal. 2 ed. Revista dos Tribunais, 2006, p. 425).

Sublinhe-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

Nesse quadro,
reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal dos apelantes LEONARDO BARBOZA PEREIRA JUNIOR e ELIAS JORGE DA SILVA pelo roubo narrado na denúncia.

Passa-se às revisões das dosimetrias.

Do
apelante
ELIAS JORGE DA SILVA
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, sopesadas as avaliações negativas dos antecedentes e circunstâncias do crime [emprego de arma de fogo].

O apelante, na data do fato [8.5.2013], respondia ação penal por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, praticado em 21.10.2010, com trânsito em julgado no dia 18.12.2016 (Sistema
Primus
- Código 275516- NU 18811-39.2011.811.0002/Comarca Várzea Grande), a configurar maus antecedentes.

Isso porque,
a “condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, pode ser usada na valoração dos maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do apelante, no entanto não poderá ser utilizada para fins de caracterização da reincidência”
(TJMT, AP NU 1001068-53.2021.8.11.0000 – Relator: Des.

Paulo da Cunha - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 9.7.2021).

A incidência de 2 (duas) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

Em relação ao patamar de aumento, a elevação da pena em 1 (um) ano afigura-se mais benéfica que a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, usualmente adotada pelo c. STJ
(AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Portanto, preserva-se a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61
, II)
e aumentou a pena em 1 (um) ano de reclusão, sem indicar as condenações aptas a configurar a “multirreinciência”, cujas informações também não se encontram no processo.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado-SEEU (https://seeu.pje.jus.br/seeu) e Sistema de Inspeção e Acompanhamento de Produção-SIAP (
http://siap.tjmt.jus.br
), bem como ao sítio eletrônico do Tribunal de Mato Grosso (ww.tjmt.jus.br) não foram localizadas condenações transitadas em julgado antes da data deste crime [8.5.2013], de modo que deve ser afastada a reincidência (CP, art. 61, I).

Desse modo, readéqua-se a pena provisória a 5 (cinco) anos de reclusão (AgRg no HC 658.156/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.5.2021).

Na terceira fase, não há minorantes.

A causa de aumento do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, II) autoriza a majoração da pena na fração de 1/3 (um terço), a totalizar 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

A pratica do crime contra duas vítimas (CP, art. 70) enseja a exasperação da reprimenda em 1/6 (um sexto), motivo pelo qual a pena definitiva do apelante ELIAS JORGE DA SILVA deve ser totalizada em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias.

Em relação ao regime,
a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] justificam o regime inicial fechado.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Considerando que a nova pena definitiva do agravante, pelo delito de tráfico de drogas, alcança 5 anos e 10 meses de reclusão, está autorizada a manutenção do regime prisional inicial fechado, o imediatamente mais grave do que aquele recomendado pelo quantum da reprimenda, em razão do reconhecimento do vetor desfavorecido dos maus antecedentes, com base no art. 33, § 2.o, alíneas 'a' e 'b', e § 3.o, do Código Penal.”
(AgRg no HC n. 712.058/PB –Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.2.2022)

Do apelante LEONARDO BARBOZA PEREIRA JUNIOR
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime [emprego de arma de fogo].

A incidência de 2 (duas) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

O aumento da pena em 6 (seis) meses) afigura-se mais benéfico que a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, usualmente adotada pelo c. STJ
(AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Logo, a pena-base deve ser mantida em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

Ocorre que o apelante, na data do fato 8.5.2013, tinha 19 (dezenove) anos de idade (ID 116518454 - fls. 420), motivo pelo qual faz jus a atenuação da pena pela menoridade relativa (CP, art. 65, I).

Assim sendo, redimensiona-se a pena intermediária ao mínimo legal (STJ, Súmula 231), qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

A incidência do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, II) justifica a exasperação da pena na fração mínima de 1/3 (um terço), a transformá-la em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por força do concurso formal - duas vítimas - (CP, art. 70), totaliza-se a pena definitiva do apelante LEONARDO BARBOZA PEREIRA JUNIOR em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, reservada a pena pecuniária em 14 (catorze) dias-multa, por ser mais benéfica.

Sobre o regime, a pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão e a primariedade justificam o regime inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC no 657.018/SP; TJMT, AP NU 0005374-30.2019.8.11.0040; TJMT, AP NU 0006102-75.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de ELIAS JORGE DA SILVA para readequar as penas a
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial fechado;

2)

PROVIDO PARCIALMENTE o apelo de
LEONARDO BARBOZA PEREIRA JUNIOR
para readequar as penas a
em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, reservada a pena pecuniária em 14 (catorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022